Tribunal: TJDFT
Processo: 0736956-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Substituição penhora. Dinheiro. Seguro garantia. Substituição incabível. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, diante da oposição do credor e da ausência de comprovação de prejuízo à empresa executada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a possibilidade de substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial, à luz da ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC, e da alegada necessidade de priorizar a menor onerosidade da execução para o devedor.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil permite a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial, equiparando esses meios à penhora em dinheiro, desde que observadas condições de idoneidade e suficiência da garantia.
4. No caso, a substituição foi recusada por já ter sido realizada a penhora em dinheiro e pela ausência de demonstração de que a manutenção da penhora afete a capacidade da agravante de cumprir suas obrigações.
5. A jurisprudência do STJ consagra a preferência pela manutenção da penhora em dinheiro, especialmente quando o seguro garantia judicial possui prazo determinado, o que pode deixar a execução sem garantia adequada.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.838.837/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Plenário, j. 21.05.2020. STJ, AgInt no AREsp 1784793/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Plenário, j. 24.05.2021.